Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-05.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000182-05.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: SULAMITA OLIVEIRA ROCHA VIEIRA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA EMBARGADO/APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): VAGNER BISPO DA CUNHA, RAMON SOUZA MOURA GAMA, ANA DULCE LEAL SILVA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO QUE CONCEDE SEGURANÇA. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DA IMPETRAÇÃO. ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 271 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em mandado de segurança, é possível o reconhecimento de efeitos patrimoniais a partir da impetração do writ, nos termos do art. 14, § 4º da Lei nº 12.016/2009, sendo vedada, por força da Súmula 271 do STF, a retroatividade a períodos anteriores. 2. A omissão quanto à fixação expressa do termo inicial do pagamento das gratificações reconhecidas gera incerteza quanto à extensão do decisum, autorizando a integração do julgado. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para acrescentar à decisão embargada a determinação de que o pagamento das gratificações restabelecidas incidirá retroativamente à data da impetração do mandado de segurança, nos limites legais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na apelação cível nº. 8000182-05.2022.8.05.0084, sendo Embargante SULAMITA OLIVEIRA ROCHA e Embargado MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.